Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARADO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PROCEDIMENTO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO RECURSAL INADEQUADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELOS AGRAVANTES. ARGUMENTOS COINCIDENTES COM OS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, por meio da qual este foi declarado prejudicado, diante da superveniência de sentença nos autos de origem, que homologou os cálculos do Distrito Federal e determinou a expedição de RPV.
2. A Agravante, após a sentença que ensejou a prejudicialidade do agravo de instrumento, já interpôs recurso de apelação, no qual declina argumentos e pedidos coincidentes com os do agravo de instrumento – aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária – e com os do agravo interno – erro no procedimento do Juízo a quo que prolatou sentença, a qual alega ser prematura.
3. Nesse contexto, deve ser o agravo interno desprovido e a declaração de prejudicialidade do agravo de instrumento deve ser mantida, pois, por força da unicidade recursal, o recurso cabível para impugnar sentença é a apelação, a qual já foi interposta e possui, inclusive, os mesmos argumentos e pedidos dos agravos. 3.1. Ainda com esteio na unirrecorribilidade, não é possível, em sede de julgamento de agravo interno, acolher o fundamento de que a sentença é prematura e proceder ao julgamento do agravo de instrumento, pois não é o recurso adequado para se pleitear eventual anulação de sentença pelo alegado erro no procedimento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento prejudicado. Sem honorários recursais.